Tribunal: STF
Processo: Rcl 55624
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 174-96.2020.5.14.0000 (ação rescisória em face da decisão proferida no processo nº 0000547-83.2018.5.14.0005), manteve a competência daquela Justiça Especializada para processar e julgar a demanda.



    Aduz afronta ao decidido na ADI 3395 por este Supremo Tribunal Federal, bem como, teratologia na aplicação dos temas 928 e 136 da Repercussão Geral.



    A ação originária consistia em ação de indenização por danos morais e materiais, proposta por Daniel dos Santos, em virtude de contaminação por exposição a agentes químicos, quando foi contratado pela SUCAM (atual FUNASA) no regime celetista (eDoc 3, p. 176, no relatório do parecer do Ministério Público do Trabalho).



    O ora beneficiário nascido em 10.01.0963 eDoc 3, p. 581) possui, nos dias de hoje, 60 anos.



    A ação rescisória foi obstada pela incidência da Súmula 343. Após o respectivo recurso ordinário, o TST assim decidiu (eDoc1, pp. 2 e 3):  



“RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA CONTRA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FUNASA. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE DOENÇAS OCUPACIONAIS. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS NO ESTADO DE RONDÔNIA. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO.



    A FUNASA pleiteia a desconstituição do acórdão que lhe foi desfavorável, apontando como fundamento o inciso II do art. 966 do CPC/15. A autora, entidade autárquica federal, é isenta do depósito prévio (art. 968, §1°, do CPC/15), a autoridade judicial provocada é competente e a parte está regularmente representada por advogado público. Assim, presentes as condições da ação e pressupostos processuais, não há se falar em extinção do feito sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC/15, tal como consta do acórdão recorrido. Inteligência dos arts. 4º e 6º do CPC de 2015. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido para se admitir a ação rescisória. De logo, por se reputar a causa madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC/2015, passa-se a apreciar o mérito da ação. ART. 966, II, DO CPC/15. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PERÍODO ANTERIOR À TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. COMPETÊNCIA RESIDUAL. TEMA Nº 928 DE REPERCUSSÃO GERAL. OSCILAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. TEMA Nº 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCISÓRIA. 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com fulcro no art. 966, II, do CPC/15, na qual se busca a desconstituição de decisão que julgou procedente ação indenizatória formulada pelo trabalhador contra a empregadora, a FUNASA, entidade autárquica federal. O TRT da 14ª Região reconheceu a competência da Justiça do Trabalho ao consignar que “a pretensão da FUNASA é motivada pela decisão proferida pela 2ª Turma do STF, na Reclamação n. 31.026/RO, em 4-2-2020, com trânsito em julgado em 21-4-2020, portanto, posterior ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo, como se nova fosse a prova para fazer valer o argumento de juízo incompetente” 2. Na origem, discutiu-se a responsabilidade da empregadora pelos danos materiais e morais decorrentes de intoxicação por contato com produtos químicos em razão da atuação do reclamante, na década de 80, em campanhas de combate e controle de diversas endemias. A autora da presente ação, a FUNASA, argumenta que o acórdão rescindendo ofende o entendimento fixado na ADI n.º 3.395/DF. Faz menção ao julgamento da Reclamação 31.026/RO, no qual a 2ª Turma do STF, em 04/02/2020, por maioria, decidiu que a competência da Justiça Comum é determinada pela mera circunstância de se ter uma entidade de direito público como demandada. 3. Com efeito, o decidido pela Segunda Turma do STF, por maioria, no julgamento da Reclamação n. 31.026/RO indica uma possível alteração do entendimento até então prevalecente na Corte Suprema. No entanto, mesmo que se tratasse de decisão com efeito vinculante, o referido precedente não pode servir como fundamento para desconstituição do acórdão rescindendo, que transitou em julgado em 14/11/2019, pois, na ocasião, foi consagrado o entendimento predominante à época, tanto no Tribunal Superior do Trabalho como no Supremo Tribunal Federal. Ressalte-se a existência de tese fixada em repercussão geral, em que o STF estabelece ser de competência da Justiça do Trabalho o julgamento de causas que discutem verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT (Tema 928 – ARE 1.001.075). 4. Nesse sentido, também exsurge como óbice à pretensão rescisória a tese fixada no julgamento do RE 590.809 (Tema 136 de repercussão geral), segundo a qual “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”. 5. Não procede o pedido de corte rescisório com base no art. 966, II, do CPC/15. Ação rescisória que se julga improcedente.”



    Dessa decisão foram opostos embargos de declaração e, posteriormente, recurso extraordinário.



    Informa a reclamante que “a Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido ao concluir pela competência da Justiça do Trabalho, aplicou a jurisprudência predominante (Súmula nº 382 e OJ nº 138) do TST e no Tema nº 928 de Repercussão Geral, o qual fixou o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação que discute verbas trabalhistas referentes a período regido pela CLT” (eDoc1, p.4).



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, que o “entendimento abraçado pelo Tribunal Superior do Trabalho claramente viola a decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, o qual foi indevidamente afastado sob o pretexto de aplicação do Temas 928 e 136, do STF, também aplicados indevidamente.” (eDoc 1, p.5)



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



É o relatório. Decido.



     O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



     A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    “I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



     A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado, o que não se revela existente no presente caso, uma vez que as premissas fáticas que embasaram o julgamento do ato impugnado revelam-se alinhadas com os Temas de repercussão geral invocados pela autoridade reclamada.



     No cotejo da decisão reclamada com os parâmetros apontados, verifica-se, ao contrário do que se alega na reclamação, que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se em harmonia com a decisão desta Corte, inexistindo, assim, a alegada afronta.



     No caso, sob o fundamento de possível má aplicação do tema de repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o tema de repercussão geral.



     A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema de repercussão geral invocado.



     Essa, porém, não é a hipótese dos autos, pois, nos estritos termos da norma de regência da ação reclamatória, constata-se a existência de harmonia entre os fundamentos do apelo extremo e os aqueles declinados na decisão que a ele negou negou seguimento.



     A ação trabalhista do ora beneficiário foi ajuizada em face da FUNASA em 05.09.2018 (eDoc3. pp  65 a 99). O período questionado de exposição aos agentes tóxicos foi da admissão, em 01.02.88 (ainda pela antiga SUCAM) até 1990 (já FUNASA, que surgiu após a edição do Decreto 100, de 16.04.1991). A reclamatória trabalhista foi julgada procedente e transitou em julgado em 14/11/2019.



     Nesse período, vigorava a redação do art. 114, I, com interpretação definida pela MC ADI 3395: “O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”



    Desse modo, necessário discutir se a relação do ora beneficiário, àquela época, já se constituía em relação jurídico estatutária. Da análise das datas verifica-se que no período vindicado, o servidor não era regido pelo Regime Jurídico Único (Lei 8112/90).



    Aplica-se ao caso, assim, o tema 928 da Repercussão Geral: 



“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.”  



    No caso, portanto, tratando-se de vínculo firmado entre servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, inaplicável, neste caso específico, o entendimento firmado na ADI 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006, não se configurando o alegado desrespeito à autoridade de decisão dessa Suprema Corte.



    Nesse contexto, não se verifica a existência de estrita aderência entre o que decidido na ADI 3.395 e a hipótese em exame, a inviabilizar o manejo da reclamação. Como visto, a causa de pedir da ação de origem diz respeito à relação jurídica de natureza trabalhista, uma vez estabelecido vínculo entre o reclamante e o Poder Público sob o regime jurídico celetista.



     Não se verifica, ademais, a alegada teratologia  em relação à aplicação do Tema 136 da Repercussão Geral.



     Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente